Tribunal: STF
Processo: Rcl 92405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 13.703, DE 2018. REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E CARGA EM VALOR INFERIOR AO PISO ESTABELECIDO NA TABELA DE FRETES DA ANTT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI Nº 5.956/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUE ENVOLVAM A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.703, DE 2018. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por STE Transportes S.A., contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no Agravo de Instrumento nº 6001461-85.2026.4.06.0000, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.956/DF. 
 
2. A reclamante narra ser empresa com objeto social relacionado à exploração de serviços de transporte rodoviário de carga, logística, locação de embalagens para transporte, dentre outras. Relata que, em razão da atividade exercida no ramo do transporte rodoviário de cargas, inúmeras infrações relacionadas à suposta inobservância à Política Nacional do Piso Mínimo de Frete (PNPM), instituída pela Lei nº 13.703, de 2018, e regulamentada pela Resolução ANTT nº 5.867, de 2020, com as recentes alterações da Resolução nº 6.076, de 2026, são aplicadas em seu desfavor e das demais filiais.
 
3. Consigna que todas as defesas e os recursos administrativos ofertados contra os autos de infração lavrados contra a ora reclamante e as demais empresas filiais, na sua esmagadora maioria, são afastados pela ANTT e que tal fato, por óbvio, enseja a cobrança dos valores correspondentes às infrações aplicadas e às respectivas negativações nos cadastros de proteção ao crédito na hipótese do não pagamento, fato que acaba compelindo a empresa de transporte ao desembolso de valores significativos a esse título, já que a negativação de seu nome ensejaria prejuízos diretos aos contratos firmados com os seus clientes, que exigem a apresentação periódica de documento comprobatório da ausência de débitos/inscrições.
 
4. Alega que, considerando a questão que envolve a tabela do piso mínimo de frete que se acha pendente de julgamento na ADI nº 5.956/DF, perante esta Suprema Corte, o argumento central da presente reclamação é a garantia da autoridade da decisão deste STF a fim de que seja cumprida a determinação de suspensão da exigibilidade das infrações aplicadas pela ANTT a esse título, sem o condicionamento do depósito judicial dos valores consignados nas multas, até decisão final a ser proferida na referida ADI.
 
5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, na parte que condicionou a exigência de caução/depósito judicial do valor das multas para suspensão da exigibilidade dos autos de infração/multas lavrados em desfavor da reclamante e as demais empresas do grupo. Busca, no mérito, a confirmação da medida liminar e julgado procedente o pedido para cassar o ato impugnado, que condicionou a exigência de caução/depósito judicial do valor das multas para a suspensão da exigibilidade dos autos de infração/multas lavrados em desfavor da reclamante e das demais empresas do grupo, para garantir a autoridade e obediência à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.956/DF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. Na hipótese sob análise, alega-se que na decisão reclamada teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.956/DF, acerca da suspensão nacional dos processos que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória nº 832, de 2018, ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
 
11. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região ignorou pedido de suspensão do feito de origem, realizado pela ora reclamante, que fundamentou seu pleito no que decidido por esta Corte Suprema, na ADI nº 5.956/DF. O Juízo reclamado, no ato impugnado, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, impondo-se transcrever os seguintes trechos do julgado (e-doc. 11; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
A teor do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, cuja comprovação incumbe à parte requerente.
No caso e, exame, não evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.
A decisão agravada limitou-se a condicionar a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela ANTT ao depósito judicial dos respectivos valores, providência que encontra amparo no regime jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito não se revelando, em princípio, medida teratológica ou desprovida de fundamentação legal.
Embora a agravante sustente a existência de controvérsia constitucional pendente de julgamento na ADI nº 5.956/DF, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à suspensão da exigibilidade das penalidades administrativas, tampouco afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, a qual somente pode ser elidida mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, o que demanda análise aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Ademais, a alegação de aumento no número de autuações em razão da fiscalização automatizada, bem como de eventuais inconsistências no sistema adotado pela ANTT, não se mostra suficiente, neste momento processual, para infirmar a validade dos autos de infração especificamente lavrados em desfavor da agravante, nem para afastar a exigência de garantia como condição para suspensão da exigibilidade.
Também não se vislumbra o periculum in mora apto a justificar a medida excepcional pleiteada. A possibilidade de inscrição em dívida ativa, protesto ou ajuizamento de execução fiscal constitui consequência jurídica ordinária da constituição definitiva do crédito administrativo, sendo certo que o ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos próprios para impugnação e defesa em tais hipóteses. Eventuais repercussões patrimoniais ou comerciais, embora indesejáveis, não se qualificam, por si, como dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a antecipação da tutela recursal.
Assim, ausente demonstração inequívoca de probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave decorrente da manutenção da tutela concedida, não se justifica a excepcional atribuição de efeito suspensivo no agravo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Após, considerando que a matéria discutida nos autos encontra-se abrangida pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.956/DF, que versa sobre a constitucionalidade da Lei nº 13.703/2018, da Medida Provisória nº 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT e demais atos normativos dela decorrentes, e diante da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da racionalização da prestação jurisdicional, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do mérito da referida ação direta pelo Supremo Tribunal Federal, observando-se os limites fixados pela Corte Constitucional.
Saliento que deverá a parte interessada informar, nos autos, o julgamento definitivo do mérito, a fim de possibilitar a regular retomada da marcha processual. (...)”
 
12. Anoto que a ADI nº 5.956/DF foi proposta pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) contra a Medida Provisória nº 832, de 27 de maio de 2018, que institui a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, convertida na Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018.
 
13. O Relator da referida ação direta de inconstitucionalidade, eminente Ministro Luiz Fux, determinou, em 14/06/2018, a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de14.06.2018 Transportes Terrestres (ANTT). Em 06/12/2018, determinou, também, a suspensão da aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no art. 5 º, § 6 º, da Lei 13.703/2018 e os efeitos da Resolução 5.833/2018 da ANTT, decisão que foi revogada em 12/12/2018.
 
14. Em 08/02/2019, foi proferida nova decisão de suspensão “de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito”, ressalvada preservação da eficácia da decisão proferida em 12/12/2018, por meio da qual revogada a determinação de suspensão da aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no art. 5 º, § 6 º, da Lei nº 13.703, de 2018, e os efeitos da Resolução nº 5.833, de 2018, da ANTT.
 
15. Assim, consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado determinou o sobrestamento de ação de indenização, condicionando a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela ANTT ao depósito judicial dos respectivos valores.
 
16. Nesse contexto, tendo em vista que o julgamento da ação de origem demanda o exame da constitucionalidade da Lei nº 13.703, de 2018, e das Resoluções da ANTT, a determinação de sobrestamento do feito está em conformidade com o quanto decidido nos autos da ADI nº 5.956/DF. Não há falar, portanto, em desrespeito à decisão desta Suprema Corte. 
 
17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
  
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator